Tribunal: TJMT
Processo: 1000101-96.2021.8.11.0100
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe N. 1000101-96.2021.8.11.0100 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE BRASNORTE
APELANTES:
CARLOS EDUARDO SALES DE LIMA
FRANCINEY MOREIRA MENDES
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
O Dr. Lucas Moreira Milhomem, OAB/MT 21.907 peticionou nos autos em causa própria [id. 116377480] postulando o arbitramento de honorários advocatícios complementares em razão de sua atuação em segundo grau de jurisdição.
Contudo, infere-se que a autoridade judiciária sentenciante já havia fixado na sentença, o pagamento de 12 URHs e favor do ora peticionante, a serem suportados pela Fazenda Pública Estadual, a título de honorários dativos tirados de sua atuação na ação penal primitiva [id. 102912705, p. 19, p. 887-pdf].
A iterativa jurisprudência desta Corte de Justiça estabelece que, quando houver arbitramento de honorários advocatícios dativos seguindo a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB em primeiro grau de jurisdição, não serão devidos honorários complementares em razão da interposição de recurso ou oferecimento de razões ou contrarrazões recursais, pois a verba honorária já compreende a remuneração tirada de eventual interposição de recurso às instâncias superiores.
Confira-se, a respeito:
“[...] Se no primeiro grau de jurisdição já foram arbitrados os honorários advocatícios ao defensor dativo com base na Tabela de Honorários da OAB/MT, não são devidos honorários suplementares em decorrência do oferecimento de razões ou contrarrazões recursais nesta instância, pois a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC [...]” [TJMT, ApCr PJe N.U 0001006-61.2017.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022].
Nesse contexto, estabelecem os arts. 303 e. 305, I, da CNGC, verbis:
“Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94”
“Art. 305. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:
I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso” [destaquei].
Com efeito, arbitrados os honorários ao advogado dativo em razão de sua atuação em primeiro grau de jurisdição, não poderá pleitear complementação em razão de sua atuação em segundo grau de jurisdição.
Postas essas considerações, indefiro o pedido constante do id. 116377480, por carecer de respaldo legal e jurídico.
Intimem-se as partes, e, decorrido o prazo recursal, cumpra-se o v. acórdão, nos termos da práxis forense.
Cumpra-se
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2022.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator